Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710585-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: LUCIANO DOMINGUES GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. ART. 833, IV, §2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESEVAÇAÕ DA DIGNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DO STJ DE REEXAME. SÚMULA 7. JURISPRUDENCIA DO STJ. ENTENDIMENTOS DIVERGENTES. NATUREZA NÃO VINCULATIVA DO JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de do salário do executado, para fins de adimplir dívida não caracterizada como prestação alimentícia. Em especial, em se reexaminar o pedido de penhora nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a decisão em sede de recurso especial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é uníssona em relação ao tema, já que ainda existem entendimentos distintos em algumas Turmas a respeito da matéria, especificamente na 3a e 4a Turmas. 3. Segundo julgados e decisões mais recentes da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família. 4. A regra hermenêutica que orienta a preservação de verbas para a manutenção da dignidade somente incide quando e se tais requisitos – seja de forma alternada ou até mesmo concomitante – estiverem presentes na avaliação fático-probatória do caso concreto, cuja análise foge do âmbito de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por vedação expressa da Súmula 7. 5. O caso concreto (i) não constitui hipótese de natureza alimentar, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório; (ii) não envolve ganhos acima de 50 (cinquenta) salários mínimos. A condição para a penhorabilidade está adstrita, quanto a tal requisito, ao montante auferido pelo devedor, e não ao quantitativo da dívida. 6. O reexame do pedido de penhora observando a jurisprudência da Corte Superior comporta, pelo próprio dispositivo, ao mencionar “jurisprudência”, impõe a manutenção do voto, uma vez que: (i) ali foi realizado, primeiro por essa Relatoria, depois pelo colegiado, a apreciação dos elementos fático-probatórios que motivaram o entendimento; (ii) a apreciação quanto aos elementos fáticos foge da esfera de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por vedação constante na Súmula 7; (iii) os julgados colacionados - tanto pela penhorabilidade, como pela impenhorabilidade – não possuem caráter vinculativo. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, no sentido de ser possível a penhora de salário para pagamento de dívida não alimentar, desde que seja preservada a dignidade do devedor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve transitar quanto ao suscitado dissenso pretoriano relacionado com o artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque, para alterar a conclusão da turma julgadora (ID), no sentido de que “eventual penhora sobre parte de seus rendimentos pode vir a comprometer o mínimo existencial para a sua sobrevivência e a manutenção de sua família”, será indispensável reapreciar o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.351/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Acrescente-se que a barreira supracitada também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.140.071/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015